Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CIRURGIA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA.
1- Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o custeio de cirurgia de que necessita o beneficiário, sob o argumento de não cumprimento do prazo de carência.
2. A disposição normativa estatuída no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência. Por essa razão, nos casos graves de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para a paciente, independentemente do período de carência.
3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento indicado pelo médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado acometido de grave doença, no momento em que ele mais necessita, sob a alegação de período de carência, não possui amparo legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.